Tribunal: TJBA
Processo: 8002478-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002478-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO MARINHO BASTOS

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO MARINHO BASTOS

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX

Advogado(s)
:
GERRYLTON MACHADO CARNEIRO

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS INCONTROVERSAS. DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INDEFERE PEDIDO LIMINAR. PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR CONTROVERTIDO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

I. Caso em exame:
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade das parcelas em aberto em ação revisional de contrato de financiamento imobiliário.

II. Questão em discussão:
A controvérsia reside na possibilidade de concessão de tutela de urgência para permitir o depósito judicial dos valores incontroversos.

III. Razão de decidir:
Demonstrada a probabilidade do direito pela abusividade dos juros remuneratórios, verificada nos autos, e o perigo de dano ante o risco de inadimplência. Decisão que condiciona a manutenção da posse e a vedação de inclusão nos cadastros de inadimplentes ao depósito das parcelas controversas, conforme o art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo necessário o pagamento das parcelas incontroversas diretamente ao credor.

IV. Dispositivo e tese:
Agravo conhecido e parcialmente provido. Recurso Interno Prejudicado.
Tese de Julgamento: "Para elidir a mora em contratos de financiamento, o devedor deve proceder ao pagamento das parcelas incontroversas e ao depósito judicial dos valores controversos."
Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002478-53.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante PAULO ROBERTO MARINHO BASTOS e como apelada ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator